Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-77.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE LOURENCO DA SILVA - CPF: 799.976.431-00 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000925-77.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSIANE LOURENCO DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – DIREITO DO AUTOR – PROVA MÍNIMA – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU – ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O preparo é dispensado quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, reconhece-se o direito da parte autora que se desincumbe minimamente do ônus de comprová-lo, sobretudo quando o réu não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000925-77.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSIANE LOURENCO DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

A apelante alega que era devida a inversão do ônus da prova e também o deferimento do pedido para que a apelada apresentasse o seu histórico de consumo, ante a negativa na via administrativa.

Aduz que anexou aos autos a fatura de março de 2014, a qual demonstra média de consumo de 137 kW e não foi impugnada pela ré.

Contrarrazões no ID n. 63403458.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000925-77.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSIANE LOURENCO DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1 – PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A apelada aduz que não foi realizado o preparo e que a apelante formulou pedido de justiça gratuita mas não produziu prova da sua hipossuficiência.

No entanto, referido benefício foi concedido na decisão de ID n. 63401975, da qual a apelada não recorreu e tampouco demonstrou alguma alteração nas condições financeiras da autora.

Rejeito a arguição.

2 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar que comprovou a média de consumo de energia elétrica de sua UC e que a referida fatura não foi impugnada.

Afasto

a preliminar.

3 – MÉRITO

A apelante ajuizou a demanda sob o argumento de que de janeiro a dezembro de 2016 recebeu faturas discrepantes do seu real consumo, por isso pleiteia a declaração de inexistência de tais débitos.

Ressalta

que os pedidos de vistoria para esclarecer a situação foram desconsiderados pela apelada.

O feito foi julgado improcedente por ausência de provas das alegações.

Cumpre analisar a questão da distribuição do ônus probatório.

A apelante informa os números dos protocolos das solicitações de vistoria, e a apelada afirma tê-la realizado, mas não traz nenhum comprovante nesse sentido.

No que tange ao consumo, a apelante junta fatura anterior às que impugna, e a apelada não se manifesta a esse respeito.

Ou seja, a apelante evidenciou minimamente suas arguições, enquanto a apelada não provou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado, como impõe o artigo 373, II, do CPC.

Assim, é devido o recálculo das faturas do ano de 2016, tomando-se por base aquela anexada à lide pela apelante, de março de 2014, de modo que o valor seja cobrado pela média nela registrada, de 137 quilowatts.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA
ELÉTRICA. ORIGEM E REGULARIDADE DO
DÉBITO
NÃO DEMONSTRADAS.
ÔNUS
DA
PROVA
, A TEOR DO ART.
373
, II, DO CPC, DESATENDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DO
DÉBITO
.
CABIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE INOCORRENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

(Recurso Cível, Nº 71009364712, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 27-05-2020). (Sem destaque no original).

(...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE E MUITO ACIMA DA MÉDIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EXAGERADO. AUSENTE
PROVA
ROBUSTA DE CONSUMO IRREGULAR OU VAZAMENTO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA PARTE RÉ QUE CEDE FACE A OUTROS ELEMENTOS.
DÉBITO

DESCONSTITUÍDO. 1. Narra a parte autora que é cliente da ré, no fornecimento de
energia
elétrica, e que sua fatura em média é no valor de R$20,00 Relata que no mês de fevereiro de 2019, a fatura foi no valor de R$8.695,01 (oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e um centavos). Pugna pela declaração de
inexistência
do
débito
. 2. Sentença que julgou procedente a ação, declarando inexistente o
débito
, e determinando que a ré emita nova fatura com o valor da taxa básica. 3.
Incumbia à parte ré o
ônus
de comprovar a ocorrência de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito perseguido pela parte autora, nos termos do art.
373
, II, do novo Código de Processo Civil, o que não se operou no presente caso, já que não veio para os autos a vistoria realizada pelos funcionários da ré
, tampouco laudo do INMETRO indicando possível fraude no medidor. 4. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida. Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$8.695,01 (oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e um centavos), valor que supera 400 (quatrocentas) vezes a média de consumo do autor, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. Assim, os elementos carreados aos autos não se mostram suficientemente elucidativos no sentido de justificar o aumento excessivo do consumo. 5. Por óbvio que o consumidor deve pagar pelos serviços públicos concedidos e efetivamente utilizados, contudo devem ser levados em consideração os princípios que regem as relações consumeristas, devendo prevalecer entendimento mais favorável ao consumidor, vulnerável técnico e jurídico, consoante dispõe o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Calha consignar, ainda, que a presunção de veracidade dos atos praticados pela ré é relativa, pelo que não resulta dispensada da comprovação dos fatos que sustenta. (...)
.
(Recurso Cível, Nº 71009067752, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 17-12-2019).

Ante a alteração substancial da sentença, redefino os ônus sucumbenciais para melhor representar o resultado da demanda, os quais redistribuo em 50% para cada parte.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar parcialmente procedente a Ação e determinar que a cobrança das faturas de janeiro a dezembro de 2016 se dê pela média de 137 quilowatts.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020